Tribunal: STF
Processo: RE 1574920
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Ensino superior. Cotas regionais. Critério de inclusão regional. Discriminação em razão da origem. Inconstitucionalidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em mandado de segurança, afastou a aplicação de critério de inclusão regional em processo seletivo de universidade federal.



    2. A recorrente sustenta a legitimidade das cotas regionais elaboradas pela universidade como verdadeira ação afirmativa apta a cumprir a isonomia material e o objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais e regionais. Argumenta que a política de cotas regionais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando corrigir desigualdades históricas na área da saúde, minimizar a evasão de estudantes e fomentar a formação de profissionais na região oeste da Bahia.



    3. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para afastar a exigência de critério de inclusão regional. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região desproveu a apelação e a remessa necessária, mantendo a sentença por considerar o critério de inclusão regional violador do artigo 19, inc. III, da Constituição da República, por criar distinções infundadas entre brasileiros.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional o estabelecimento de critério de inclusão regional que reserva vagas em universidades públicas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas localizadas em determinada região geográfica.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a viabilidade de ações afirmativas na área do ensino e da educação, mas enfatiza que tal instrumento não autoriza a criação de discriminação em virtude da origem.



    6. A Constituição da República veda expressamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções ou preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência (CRFB, art. 19, inc. III), sendo tal vedação corolário do princípio da isonomia.



    7. O estabelecimento de cotas regionais que beneficiam estudantes com base no local onde cursaram o ensino médio configura discriminação infundada e viola os princípios constitucionais da isonomia e da não discriminação.



    8. Na Lei nº 12.711, de 2012, pela qual se instituiu o regime de cotas, não se prevê o critério de inclusão regional, indicando a ausência de amparo legal para que a Administração estabeleça tal medida, especialmente após a disciplina da matéria por lei federal.



    9. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e em caso de embargos de declaração protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 3º, inc. IV, 5º, caput, e 19, inc. III; Lei nº 12.016, de 2009, art. 14, § 1º; Lei nº 12.711, de 2012; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 65.976/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 21/05/2024; STF, RE nº 614.873-RG/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 19/10/2023; STF, ADI nº 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27/03/2020; STF, RE nº 1.556.008/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 07/07/2025; STF, RE nº 1.545.620/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 29.04.2025; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 19, III, DA CF. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA DESPROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela Universidade Federal do Oeste da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para afastar a aplicação, para o impetrante, da exigência prevista para o critério de inclusão regional estabelecido pela Resolução n. 19/2022 - CEAA/CONSUNI/UFOB, garantindo-lhe o direito de concorrer, em igualdade com os demais candidatos, na categoria V do SISU. 



    2. Embora não conste a remessa necessária na autuação, por se tratar de sentença concessiva de segurança, é o caso de sujeitá-la ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. 



    3. A controvérsia consiste em analisar a legalidade/constitucionalidade do art. 33 da Resolução CEAA/CONSUNI/UFOB n. 19/2022, que estabelece a reserva, no processo seletivo do SISU, de pelo menos 30% (trinta por cento) das vagas dos cursos a estudantes que tiverem cursado e concluído todo o ensino médio em escolas, públicas ou privadas, localizadas nos municípios baianos distantes até 150 (cento e cinquenta) quilômetros de qualquer dos campi da UFOB. 



    4. A entidade apelante, ao estabelecer critério de inclusão regional, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram integralmente o ensino médio, findou por ferir frontalmente a Constituição Federal, que prevê, em seu art. 19, III, ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    5. Essa regra constitucional tem o princípio geral da não discriminação, mas admite exceções, permitindo tratamentos diferenciados, desde que o critério de discrímen seja constitucionalmente relevante. Todavia, na hipótese em tela, a concessão de benefício a determinados cidadãos com fundamento no local onde cursaram o ensino médio afigura-se juridicamente irrelevante para fins de seleção de estudantes para curso universitário. Precedente: STF. 1ª Turma. Rcl 65.976/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 21/5/2024 (Info 1138). 



    6. A Lei n. 12.711/2012, ao instituir o regime de cotas, estabeleceu critérios de reserva de vagas que devem ser observados para que o tratamento diferenciado seja concedido a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. Dentre tais critérios, contudo, não se encontra o de inclusão regional. Se, de fato, fosse a intenção do legislador - que passou a disciplinar a matéria - beneficiar pessoas em razão dos locais em que estudam e/ou residem, assim o teria feito naquele diploma normativo. Como não o fez, qualquer previsão da Administração nesse sentido carece de amparo legal. 



    7. Se outrora já se considerou possível que a universidade previsse, por meio de resoluções, critérios diferenciados de reservas de vaga, essa possibilidade cessou a partir do momento em que foi editada uma lei disciplinando a matéria. 8. Precedentes desta Corte Regional: Processo: 08095203720214050000, Agravo de Instrumento, Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 7/12/2021; Processo: 08019233920224058000, Apelação Cível, Des. Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 11/10/2022; Processo: 08065509320234050000, Agravo de Instrumento, Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, Julgamento: 5/9/2023. 



    9. Apelação e remessa necessária tida por interposta desprovidas.” (e-doc. 77). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta a legitimidade das cotas regionais elaboradas pela universidade, em verdadeira ação afirmativa apta a cumprimento com a isonomia material e objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais e regionais. 



    2.1. Argumenta que a política de cotas regionais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo medida que visa corrigir desigualdades históricas na área da saúde e promover a inclusão social. A implementação da bonificação regional busca minimizar problemas como a evasão de estudantes oriundos de outras regiões e o preenchimento de vagas ociosas, além de fomentar a formação de profissionais na região oeste da Bahia, área com carência de médicos. 



    2.2. Cita precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e o Parecer nº 00007/2017/CPIFES/PGF/AGU, em que analisa a política de cotas regionais da UFOB e entende pela sua possibilidade, desde que atendidos determinados parâmetros (e-doc. 101). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 109). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. É assente a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à viabilidade de ações afirmativas, notadamente, na área do ensino e da educação, instrumentário este que, entretanto, não autoriza a criação de discriminação em virtude da origem. Confira-se a ementa do julgamento do Tema RG nº 474:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas .”



    (RE nº 614.873-RG/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 19/10/2023, p. 02/02/2024; destaques acrescidos). 



    5. No mesmo sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 



    3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 



    4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.”



    (ADI nº 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27/03/2020, p. 15/04/2020; destaques acrescidos). 



    6. E, mais recentemente, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.556.008/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 07/07/2025; RE nº 1.545.620/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 29/04/2025.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator